Tribunal: STF
Processo: HC 180835
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jeferson Luiz Ferreira de Mattos e Outro(a/s) em favor de Raimundo Ferreira dos Santos, contra acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 114.176/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau, ao exarar a sentença de pronúncia, manteve a custódia cautelar do paciente. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 114.176/SP. 
    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausente seus requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de primeiro grau para manter a prisão provisória dos recorrentes, pois evidenciaram a gravidade concreta da conduta perpetrada – mediante disparos de arma de fogo, em local de grande circulação de pessoas ("forró") – e a presença de elementos probatórios acerca do comportamento exaltado dos acusados, bem como de sua tendência a resolver conflitos de maneira violenta, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.
    3. Recurso não provido.”
    Revelam os autos que ‘os acusados praticaram crime de extrema gravidade, eis que, após se desentenderem com a vítima num “forró”, agindo com animus necandi, apoderaram-se de uma arma de fogo e ceifaram a vida de Marco Aurélio’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    O magistrado de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva em desfavor do paciente, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia de aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Para tanto, apontou o decreto prisional que ‘os acusados demonstraram possuir comportamento agressivo, revelando solucionar seus conflitos de forma violenta, razão pela qual as prisões cautelares se mostram necessárias’.
    Por seu turno, ressaltou a Corte Estadual que ‘o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado aos pacientes, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, visto que ‘são idôneos os motivos invocados pelo Juízo de primeiro grau para manter a prisão provisória dos recorrentes, pois evidenciaram a gravidade concreta da conduta perpetrada – mediante disparos de arma de fogo, em local de grande circulação de pessoas ("forró") – e a presença de elementos probatórios acerca do comportamento exaltado dos acusados, bem como de sua tendência a resolver conflitos de maneira violenta (…)’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a circunstância de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora